Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no art. 5o, incisos LXV e LXVII, da Constituição Federal, e arts. 567, 647, 648, I e IV e 654, todos do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Renato de Jesus da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (Id 39375954)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006.
Narra o impetrante que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se fazem presentes os requisitos à decretação da custódia cautelar, pois é imprescindível que a prisão processual seja decretada ou mantida com motivação válida e aliada a um dos requisitos legalmente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Asseverou que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima. Ademais, a vítima Sandra de Jesus da Silva compareceu espontaneamente no núcleo da DPE/MT, na data de 30 de março de 2020, ocasião na qual manifestou o interesse na revogação das medidas de proteção deferidas judicialmente e na concessão da liberdade do flagrado.
Alega que a despeito do manifesto desinteresse da ofendida na segregação cautelar do paciente, o juízo indeferiu o pedido de revogação da custódia sob o fundamento da gravidade da conduta.
Aduz ainda, ser evidente que por esse fundamento a prisão não se sustenta, pois, a vítima manifestou a sua intenção em não ter mais as medidas de proteção e ainda revelou o seu desejo de vê-lo em liberdade, situações que demonstram que ela não se sente ameaçada por ele
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, expedindo o alvará do clausulado, determinando a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renato de Jesus da Silva que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto retratação da vítima, é de entendimento do Superior Tribunal de justiça que não impede o prosseguimento da ação, in verbis:
HABEAS CORPUS. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO CAUTELAR. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 4.424/DF, estabeleceu que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada. 2. A retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal. 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Encontra-se prejudicada a discussão acerca da hipossuficiência do Impetrante, visto que a liberdade provisória mediante fiança foi revogada pelo Magistrado de primeiro grau, no momento em que decretou a prisão preventiva do Paciente. 5. Depreende-se dos autos que o feito vem tendo regular andamento, não se vislumbrando, na hipótese, a ocorrência de desídia estatal injustificada. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 481.948/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) (Destaque-se)
E também neste eg. Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA - ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NO FEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - RECURSO DESPROVIDO (...) A ação penal, em se tratando de crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, é pública incondicionada, sem possibilidade de retratação da vítima, não importando em que extensão (leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa). Aplicação imediata do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 4424/DF. (Ap 10615/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)
Quanto não estarem presentes os fundamentos que decretaram a prisão do paciente, para melhor análise, fazem-se necessário expor excertos da decisão: (Id 39375958)
“(...) Passo analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela lei n. 12.403/2011.
O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. (...)
Verifica-se no caso prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime estão presentes conforme depoimento da vítima e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante.
Quanto ao perigo da demora, constata-se que a ordem pública se encontra vulnerada com a liberdade do autuado, já que reincidente.
Em consulta aos antecedentes, vislumbra-se que o autuado possui longa ficha criminal, com autuações recentes por crimes de natureza patrimonial cometidos com violência, com executivo de pena em curso pela prática do delito insculpido no art. 155 do Código Penal.
Nesse contexto, por ora, necessária e adequada demonstra-se a medida de exceção extrema para o fim de aplicar-se a lei em favor da sociedade, com fundamento na garantia da ordem pública, já que em liberdade o apenado pratica reiteração criminosa.
Ademais, conforme consta dos autos, a vítima é irmã do autuado e na data de hoje, por volta das 10h da manhã, enquanto a vítima se encontrava em sua residência, onde mora com o seu irmão ora agressor, este chegou em casa agredindo-a verbalmente e, após, pegou uma enxada e tentou acertar a vítima, contudo esta ao colocar o braço direito na frente se desvencilhou do golpe, sofrendo um corte superficial no braço. Após, a vítima pegou uma faca para se defender, contudo, deixou-a cair ao solo, e o autor dos fatos a pegou, desferindo dois golpes nas costas da vítima, causando-lhe lesões.
Ao que relata, o autor dos fatos só parou o ato violento porque a mãe de ambos entrou no meio para proteger a filha, vindo o autuado a evadir-se do local.
In casu, o agressor demonstrou extrema agressividade e intimidação da vítima por meios violentos, chegando usar uma arma branca no intento criminoso, causando ferimentos na vítima, que teve quer socorrida ao hospital por vizinhos. Dados relatos dos autos, o autor apresenta conduta violenta sempre que está em casa e foi solto da cadeia recentemente, delineando a necessidade da custódia preventiva. (...)”
Observa-se que a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado a quo em circunstâncias concretas do caso, pois observa-se que, as documentações corroboram a decisão do juízo a quo, o auto de prisão em flagrante (fls. 05); relatório de investigação n. 149/2020 (fls. 08), termo de depoimento dos policiais (fls. 12/15), termo de declarações da vítima n. 349/2020 (fls. 17/18), pedido de medida protetiva (fls. 19/21), laudo pericial (25/29), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 31/33) e BO n. 2020.85645 (fls. 06/07). (Id 8060603)
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ademais, à luz do noticiado pelo magistrado de piso, o paciente possui uma extensa ficha criminal, inclusive executivo de pena, relatado pelo mesmo quando interrogado na delegacia.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal pois não se descarta conatus de crime contra a vida, em face dos fatos descritos na Instância de origem!
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.